Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716798-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONCEDIDA LIMINARMENTE. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI 911-1969. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 2o, § 2o que a mora decorrerá “do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 1.1. Dispõe ainda em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. 2. Do que se tem, a instituição financeira ora agravada logrou demonstrar a mora da agravante: inadimplência das parcelas vencidas em 12/1/2022, 12/2/2022 e 12/3/2022; notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato, mesmo endereço da procuração outorgada pela recorrente. 3. Ao contrário do alegado, consta no Aviso de Recebimento a assinatura do recebedor, que é o quanto basta nos termos do que este Tribunal tem definido. 3.1. “2. A notificação pode ser efetivada através de envio de Carta com Aviso de Recebimento ao endereço informado no contrato pelo devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1361803, 07182650820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando que a notificação extrajudicial não fora suficiente para lhe constituir em mora, tendo em vista que retornou sem assinatura da destinatária ou de terceiro recebedor da correspondência, embora a recorrente resida no mesmo endereço informado no momento em que fora entabulado o contrato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento do ônus de sucumbência, bem como que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID 41467091). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “E a instituição financeira ora agravada logrou demonstrar a mora de ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO, ora agravante: inadimplência das parcelas vencidas em 12/1/2022, 12/2/2022 e 12/3/2022 (ID 122838254); notificação extrajudicial de ID 122838256, p. 1, entregue no endereço constante do contrato assinado pela devedora, qual seja, QS 11, Conjunto P, Casa 47, Areal, Águas Claras/DF (IDs 122838252 e 122838256, pp. 2-3), mesmo endereço é o mesmo da procuração outorgada pela recorrente no ID 35640783 deste feito. Ao contrário do alegado, consta no Aviso de Recebimento a assinatura do recebedor Maxwell Costa, documento de identidade 3065331, (ID 122838256, p. 3), que é o quanto basta nos termos do que este Tribunal tem definido” (ID 38204596). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Apesar de considerar desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve recebimento no endereço do seu domicílio. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.821.668/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula no 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID 41467091). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025